Tribunal: CARF
Processo: 13047.000030/2002-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13047.000030/2002-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.851 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ALFREDO A. TREICHEL & CIA. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1991 a 28/02/1996
Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. PETIÇÃO.
Rejeita-se a assertiva de nulidade de atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
CONFECÇÃO DE CÁLCULOS.
Cabe à autoridade administrativa analisar os elementos contidos no processo,
observar as determinações judiciais e demonstrar corretamente os valores
passíveis de compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COBRANÇA DE DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação,
não se estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, cominado com Pedido de
Compensação, apresentados em formulário, conforme fls. 01/02. Após, foram anexadas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.000030/2002-00
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000030/2002-00

e analisadas DCOMPs transmitidas entre 17/10/2005 e 01/02/2007, tendo as
compensações sido homologadas.
Posteriormente, foram anexadas DCOMPs transmitidas entre 25/03/2008 e 25/07/2008,
tendo o Órgão de origem sobre estas se manifestado, expedindo o Despacho Decisório
DRF/STM de 04/08/2009 (fl. 238), onde resolveu homologar a compensação do crédito
de PIS recalculado conforme decisão judicial, com valor remanescente de R$ 23.073,28,
corrigido até 01/01/1996 e após esta data sendo acrescido de juros equivalentes taxa
SELIC, com débitos de IRPJ e CSLL referentes a julho de 2007 e janeiro de 2008
(parte).
Não foram homologadas as compensações de crédito de PIS (judicial) com débitos de
IRPJ referentes a parte de janeiro, abril e maio de 2008 e CSLL (janeiro a abril de
2008).
Foram adotados os procedimentos para o processamento das compensações aceitas e
emitidas Carta Cobrança e Notificação (fls. 265/273), que a interessada recebeu em
25/08/2009 (AR de fl. 274). Não conformada com o decidido administrativamente,
apresentou a contribuinte em 11/09/2009 (fls. 275/285), através de procurador, sua
manifestação contrária, onde argumenta, em síntese, que:
OS FATOS
• foi intimada de Notificação emitida pela DRF Santa Maria (RS), bem assim de Carta
Cobrança e DARFs relativos a saldo devedor de compensações não homologadas.
Transcreve parte de Despacho Decisório e Carta Cobrança;
• a Notificação lavrada contra a empresa é totalmente insubsistente.
A NULIDADE DA "NOTIFICAÇÃO DRF/STM/SAORT N° 754, DE 13 DE
AGOSTO DE 2009" POR NÃO CONTER A CIENTIFICAÇÃO DA
CONTRIBUINTE
DA
POSSIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
CONTRA
A
NÃO-
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO (LEI N° 9.430/1996, ART. 74, § 7°, §
8°, § 90 , § 10 E § 11, INCLUÍDOS PELA LEI N° 10.833/2003) NO PRAZO DE 30
DIAS
• a Lei n° 9.430, de 1996, ao regular a restituição e a compensação de tributos federais,
estabeleceu expressamente que na hipótese de compensação efetuada pelo contribuinte
não ser homologada, o mesmo deveria ser cientificado para efetuar o pagamento dos
débitos indevidamente compensados no prazo de 30 dias ou para, no mesmo prazo,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Transcreve parte do art. 74 daquela Lei;
• na Notificação emitida pela DRF consta intimação do Despacho Decisório, bem assim
da Carta Cobrança, não tendo havido cientificação para apresentação da manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação, no prazo de 30 dias.
Aquele ato (Notificação) é, portanto, nulo.
AS COMPENSAÇÕES EFETUADAS PELA CONTRIBUINTE DEVERIAM TER
SIDO HOMOLOGADAS
• transcreve parte do Despacho Decisório, entendendo que as compensações que efetuou
relativas a débitos de IRPJ e CSLL (que não foram homologadas) deveriam ter sido
homologadas pela autoridade administrativa;
• aquela autoridade incorreu em equívoco ao apurar o valor total dos crédito de PIS
reconhecidos na decisão judicial (Mandado de Segurança n° 2002.71.02.002499-0/RS),
razão pela qual não homologou as compensações efetuadas pela empresa;
• na planilha Demonstrativo do Crédito do PIS com expurgos atualizados até 31/12/95,
foram considerados créditos decorrentes dos pagamentos indevidos realizados pela
empresa a título de PIS somente a partir de julho de 1992, ou seja, não foram
considerados no cálculo do valor total, os pagamentos indevidos efetuados de fevereiro
a maio de 1992;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000030/2002-00

• ocorre que as decisões judiciais proferidas no Mandado de Segurança n°
2002.71.02.002499-0/RS foram claras ao reconhecer o direito da empresa de efetivar a
compensação dos créditos decorrentes de pagamentos indevidos à titulo de PIS
efetuados a partir de fevereiro de 1992. Transcreve parte de decisões judiciais;
• é evidente que deverá ser refeita a planilha Demonstrativo do Crédito do PIS com
expurgos atualizado até 31/12/95, para que venham a ser incluídos os pagamentos
indevidos de PIS realizados pela empresa relativos aos meses de fevereiro, março, abril
e maio de 1992, devendo a citada planilha contemplar exatamente a decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança n° 2002.71.02.002499-0/RS. Caso contrario,
aquela decisão estará sendo desrespeitada;
• com o recálculo da planilha passará a existir um crédito em favor da empresa, que
deverá ser utilizado para fins de homologação das compensações efetuadas referentes a
débitos de IRPJ de janeiro (parte), abril e maio de 2008, além de CSLL de janeiro e
abril de 2008, no montante de R$ 54.141,07;
• as compensações realizadas pela empresa deveriam ter sido homologadas na integra
pela autoridade administrativa.
CONCLUSÃO E REQUERIMENTO
• requer seja recebida a sua manifestação de inconformidade contra a não-homologação
da compensação, devendo ela ser acolhida para o efeito de:
a) homologar as compensações efetuadas pela empresa referentes a débitos tributários
de IRPJ de janeiro (parte), abril e maio de 2008, bem como relativos à CSLL de janeiro
e abril de 2008, no valor de R$ 54.141,07, todos mencionados na Notificação,
Despacho Decisório e Carta Cobrança emitidos pela DRF/Santa Maria (RS);
b) declarar insubsistentes a Notificação, o Despacho Decisório e a Carta Cobrança
emitidos pela DRF/Santa Maria (RS), bem como desconstituir supostos débitos
tributários relativos ao IRPJ de janeiro (parte), abril e maio de 2008, e à CSLL de
janeiro e abril de 2008, no valor de R$ 54.141,07, devendo ser desconstituídos, também,
os acréscimos de multa e juros incidentes sobre tais débitos.
• requer a produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, especialmente a
produção de prova pericial e ajuntada de documentos, se necessárias;
• pede deferimento.
Junto à manifestação de inconformidade a contribuinte anexou os documentos de fls.
286/322.
A repartição preparadora despachou na fl. 323..
A 2a Turma da DRJ em Santa Marina (RS) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 18-11.567, de 13 de novembro de
2009, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1991 a 28/02/1996
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. PETIÇÃO.
Rejeita-se a assertiva de nulidade de atos administrativos quando não for comprovada
nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
CONFECÇÃO DE CÁLCULOS.
Cabe à autoridade administrativa analisar os elementos contidos no processo, observar
as determinações judiciais e demonstrar corretamente os valores passíveis de
compensação.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000030/2002-00

No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se
estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual reproduziu os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade:
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando a preliminar e o mérito postos no recurso voluntário, fica evidente que
a recorrente reproduziu as mesmas razões recursais da manifestação de inconformidade, não
apresentou um único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou
do processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
peço vênia para utilizar, mutatis mutandis, sua ratio decidendi como se minha fosse, para
fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e
do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in
verbis:
DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DRF/STM/SAORT N° 754, DE 2009.
INOCORRÊNCIA
Argumenta a contribuinte pela nulidade da Notificação DRF/STM/Saort n° 754, de
13/08/2009, por não conter ela a cientificação da possibilidade de apresentação, no
prazo legal, de manifestação de inconformidade contra a não-homologação das
compensações pretendidas.
A declaração de nulidade daquele ato administrativo exigiria o acontecimento de
quaisquer dos vícios previstos no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não tendo
havido, por parte da contribuinte, a demonstração clara e objetiva de sua ocorrência.
Nesse sentido é de ser transcrito aquele artigo:
Art. 59. Sao nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, somente haveria de ser considerado nulo o ato da autoridade local que, ao
examinar pleito de restituição ou de compensação, deixasse de levar em conta
documentos e elementos necessários e suficientes A solução do pedido formulado, o
que implicaria em preterição do direito de defesa, ante a ausência de sua consideração.
Da mesma forma, quando o ato administrativo for lavrado por servidor competente e
não houver preterição do direito de defesa, porquanto presentes os fundamentos legais
na decisão, com ciência da contribuinte, não se poderia inferir pela ocorrência das
nulidades mencionadas no artigo antes transcrito.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000030/2002-00

Ademais, a contribuinte teve plena ciência do Despacho Decisório DRF/STM de
04/08/2009 (fl. 238), tendo demonstrado em sua manifestação de inconformidade
entender as razões do indeferimento (parcial) de seu pleito, buscando demonstrar o
acerto de suas razões, o que torna inviável a declaração de nulidade do ato em questão.
Conclui-se, portanto, que não prospera a alegada nulidade.
DA CORREÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA AUTORIDADE
FISCAL DE ORIGEM
Muito embora tenha entendido a contribuinte em sua peça de descontentamento que a
autoridade fiscal não considerou pagamentos de PIS no calculo que efetivou na fl. 92
(períodos de fevereiro a maio de 1992), não cabe razão a tal assertiva.
Conforme pode ser verificado na planilha Demonstrativo de Vinculações Auditadas de
Pagamentos, especialmente na fl. 89 e verso, aqueles pagamentos foram considerados
no cálculo, não restando, no entanto, em relação a eles, a apuração de qualquer credito
passive] de utilização no cálculo e, por consequência, na composição da compensação.
Além disso, na planilha Demonstrativo de Pagamentos (fl. 90) estão demonstrados os
períodos de apuração para os quais houve vinculação daqueles pagamentos aos
respectivos débitos, observando-se saldo zero para períodos entre fevereiro a maio de
1992.
Ademais, das argumentações expostas em sua manifestação de inconformidade a
contribuinte demonstra que tinha pleno conhecimento das planilhas e demonstrativos
elaborados pela autoridade fiscal de origem.
Desta forma, nada há que ser alterado nos cálculos processados pelo órgão
de origem, devendo ser mantido o Despacho Decisório emitido em 04/08/2009 (fl. 238).
DE EVENTUAIS VALORES EM COBRANÇA
Ao final de sua manifestação de inconformidade a contribuinte pede a desconstituição
de eventuais débitos apurados pela autoridade fiscal de origem, decorrentes da não
homologação de pretendidas compensações. Deve ser verificado, então, que não trata o
presente processo qualquer lançamento efetuado pelo Fisco. Conforme a Notificação de
fl. 273, houve a intimação para que a empresa efetuasse o pagamento dos débitos não
compensados, no prazo legal.
Nesse sentido é de ser observado que deve a autoridade julgadora (DRJ) desconhecer
das reclamações contra a cobrança de créditos tributários cuja compensação não foi
homologada. Ocorre que o art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, previu a manifestação de
inconformidade apenas contra a não-homologação da compensação, deixando de fazê-lo
no tocante à cobrança:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8° Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Divida Ativa da Unido,
ressalvado o disposto no § 9°.
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10 Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000030/2002-00

(...)
Cabe ressaltar, também, que não se inclui dentre as atribuições desta Delegacia de
Julgamento a apreciação de manifestação de inconformidade à cobrança, ex vi dos arts.
212 e 213 da Portaria MF n° 125, de 2009 (DOU de 06/03/2009), que aprovou o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 212. As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, órgãos com
jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira instância, processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das
autoridades competentes relativos à restituição, compensação, ressarcimento,
reembolso, imunidade, suspensão, isenção e a redução de alíquotas de tributos e
contribuições.
§1° O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo ou
contribuição.
§2° O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ou contribuição ao qual o crédito se refere.
Art. 213. As turmas das DRJ são inerentes as competências descritas nos incisos I a III
do art. 212.
Desse modo, conclui-se que falece competência as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) para apreciar manifestação de contribuinte em relação a eventual
cobrança.
Ora, se não cabe à Delegacia de Julgamento apreciar questões relacionadas à
cobrança, também não caberá ao CARF, pois, como já mencionado, a esse órgão cabe julgar
recurso voluntário de decisão contrária aos interesses do sujeito passivo, proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não apresentou antítese
às teses que fundamentaram o acórdão de manifestação de inconformidade, mantenho a decisão
a quo pelos seus próprios fundamentos e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.000030/2002-00

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital